Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733404-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIRELLA MOREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de origem que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de MIRELLA MOREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD. Aduz o agravante que a decisão merece reforma, pois a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, quando decorrido prazo razoável desde a última diligência, usualmente fixado em um ano. Ressalta que, no presente caso, a última pesquisa foi realizada no ano de 2023, de modo que já transcorreu lapso superior a dois anos sem novas tentativas de localização de bens dos executados. Afirma que, após diversas diligências e diante da ausência de manifestação da parte executada, não obteve êxito na satisfação do crédito. Sustenta que condicionar a realização de nova pesquisa à prévia comprovação da modificação da situação patrimonial dos devedores impõe ao credor o encargo de produzir “prova diabólica”, pois não dispõe de acesso a dados financeiros sigilosos, sendo justamente a pesquisa judicial o único meio de obtê-los. Assevera que cabe também ao magistrado, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e razoabilidade, disponibilizar ao exequente as ferramentas necessárias à localização de bens, não havendo impedimento legal para a medida pretendida. Defende, ainda, que o decurso do tempo por si só é suficiente para justificar a renovação das buscas, trazendo à colação precedentes deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de reiteração das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com ou sem utilização da modalidade “teimosinha”, quando transcorrido prazo razoável ou havendo indícios de alteração da situação financeira da parte executada. Ao final, requer, em sede de antecipação de tutela, autorização para a imediata realização da pesquisa no sistema SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a pesquisa postulada. Preparo regular (ID 75033621). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Indefiro o requerimento de pesquisa de bens, formulado pelo exequente (id 241038478), porque ele não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva localização de bens da parte executada, como lhe competia fazer, uma vez que restou consignado na preclusão decisão de id 213595720, o seguinte: Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão referida. Pretende a parte agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, a pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que a última diligência foi efetivada há mais de dois anos, o que justificaria sua renovação. Conforme entendimento deste Relator, é possível admitir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, desde que verificado o decurso de prazo razoável, reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal como sendo de, ao menos, um ano entre as diligências ou, alternativamente, quando comprovada a alteração na situação financeira do devedor. Ressalte-se que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Dessa forma, considerando que a última pesquisa SISBAJUD, ocorreu no ano de 2023, frise-se, frutífera, a probabilidade do direito se encontra demonstrada. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também exigido para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque a decisão de ID que determinou a suspensão ânua, registrou que, na hipótese, o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, somente terá início após o término do período de suspensão da execução, previsto para durar até outubro de 2025. Assim, até outubro de 2030 não há risco de prescrição da pretensão executória, encontrando-se a dívida preservada, com a possibilidade de desarquivamento para a realização de novas diligências, a pedido do exequente/agravante. Acrescento, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso de processamento célere, de modo que eventual reconhecimento, pelo Colegiado, da possibilidade de reiteração da pesquisa patrimonial pretendida não acarretará risco de inutilidade da medida, preservando-se, assim, a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator